Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente em face de decisão interlocutória que deferiu parcialmente penhora em 10% dos rendimentos da Executada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de majorar a penhora de 10% para 30% dos rendimentos da Executada.
III. Razões de decidir.
3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
3.1. No caso concreto, de acordo com o entendimento desta Turma Cível, a penhora no percentual de 30% pleiteado pelo Agravante não se denota possível, visto que, está acima da tabela adotada para casos similares, e pode prejudicar a sobrevivência digna da Agravada. O percentual de penhora de 10% dos rendimentos da Agravada, na hipótese, deve ser mantido.
3.2. O objeto recursal consiste somente na possibilidade pleiteada pelo Agravante de majoração da penhora fixada em decisão interlocutória. Eventual diminuição do percentual ou decretação de impenhorabilidade configuraria reformatio in pejus.
IV. Dispositivo.
4. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: “1. É possível a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que mantido valor suficiente à manutenção da sua dignidade. 2. Ainda que se admita a penhora de 10% dos rendimentos da executada no caso concreto, a majoração da penhora para 30% dos rendimentos não se denota cabível, visto que está acima do patamar razoável para sobrevivência digna da Executada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 833 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.235 do STJ.